Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702512-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., em face de sentença única proferida de modo simultâneo nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, sem cobrança (Processo no 0723484-67.2019.8.07.0001), e da ação de consignação em pagamento (Processo no 0702512-42.2020.8.07.0001). O aludido comando sentencial, quanto ao feito no 0723484-67, movido por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME em desfavor de GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, ora recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos (ID 23285692): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados no processo no 0723484-67.2019.8.07.0001 para, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, decretar a RESCISÃO do contrato de locação e o consequente DESPEJO, este com fundamento no art. 63 da Lei 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel situado no SEP/NORTE Quadra 506, Bloco A, Lojas 05/06, Brasília/DF, nos termos do art. 63, 1o, “b”, da Lei 8.245/91. Ademais, com fundamento no artigo 64, primeira parte, da Lei no 8.245/91, não houve a fixação de caução para a execução provisória da sentença, uma vez que o despejo foi decretado com base no artigo 9o, do referido diploma legal. Em razão da sucumbência mínima da parte requerente, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$639.675,84), a ser atualizado desde a data do ajuizamento da demanda - 13/08/2019. No que concerne à ação de consignação em pagamento (Processo no 0702512-42.2020.8.07.0001), ajuizada por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face de LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, o pleito ali vinculado foi tido por improcedente, haja vista a insuficiência do depósito efetuado, tendo sido delimitado como valor devido o montante de R$714,03, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do depósito promovido nos autos, isto é, 28/01/2020. Diante da sucumbência da parte autora, ela foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$11.716,62), que deve ser atualizado desde a data do ajuizamento da demanda – 28/01/2020. Nas razões de sua insurgência (ID 13500331), a recorrente discorre, inicialmente, acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Defende ser manifesto o perigo de dano na espécie, uma vez que, não obstante o depósito em juízo dos alugueres, haverá o cumprimento da ordem de despejo, o que, por conseguinte, ocasionará o encerramento da atividade empresarial exercida. A par disso, frisa ter ajuizado ação renovatória e revisional do contrato de locação (Processo no 0737514- 78.2017.8.07.0001) contra a ora apelada, a qual resultou em drástica redução dos valores dos alugueres, notadamente por força da sentença de procedência exarada naquele feito em 13/09/2019. Adverte que, considerando que o valor da sentença retroage à data da citação, na forma do artigo 69, da Lei no 8.245/91, mostra-se viável o pagamento por meio da novel soma fixada e, caso houvesse alteração em grau recursal, a eventual diferença existente somente poderia ser exigida após o trânsito em julgado. Menciona que o ajuizamento da ação de despejo não passa de artimanha jurídica levada a efeito pela recorrida. Nesse sentido, alega que esta tinha plena ciência de que os valores referentes aos alugueres estavam sendo depositados no âmbito da ação no 0013606-30-1999.8.19.0001, uma vez que houve o deferimento de penhora em relação a tais cifras. Aduz ter ajuizado a ação de consignação em pagamento originária em razão da recusa de recebimento de quantias pertinentes a dívida de IPTU pela locadora. Salienta, entretanto, que após o alcance da quantia objeto de penhora, foi solicitada à parte locadora uma conta para depósito dos valores inerentes à sobredita relação contratual, não tendo ocorrido o pagamento, contudo, em decorrência da emissão de boletos em nome de terceiros pela credora. Diante da recusa em receber os valores determinados judicialmente, afirma a recorrente que passou a consignar tais quantias no âmbito da demanda no 0701766- 77.2020.8.07.0001 e, posteriormente, na ação de consignação em pagamento originária. Noticia que, à vista de mandado judicial expedido nos autos no 0909567-95.1998.8.26.0000, em trâmite na 4a Vara Cível de São Paulo/SP, foram penhorados os alugueres devidos à recorrida, de modo que o pagamento passou a ser realizado no âmbito de tal processo. Argumenta, ademais, que a despeito de a recorrida defender a insuficiência dos valores depositados, porquanto considera como devido o montante primitivo estabelecido em contato, não houve insurgência por parte desta no que tange ao depósito judicia realizado, sendo requerido, na realidade, o levantamento de tais quantias. Assevera que a probabilidade do direito advém do regular pagamento dos alugueres devidos, seja por intermédio de determinações judiciais em demandas em que a locadora figura como ré, seja por depósito judicial em autos de consignatória na qual aquela somente se insurgiu quanto aos valores depositados. Pondera que, nada obstante o equívoco apontado pelo magistrado sentenciante, consistente na realização de depósito de alugueres nos autos de consignação em que o pedido inicial abrangia somente parcelas de IPTU, não se pode negar que o dinheiro estava disponível à parte locadora, que, inclusive, requereu seu levantamento. Ressalta que a sentença guerreada contraria totalmente o princípio da instrumentalidade das formas, de acordo como qual não se deve declarar a nulidade de um ato que atinge a sua finalidade sem causar prejuízos às partes. Em relação ao periculum in mora, esclarece ser iminente a expedição de mandado de despejo, situação que acarretará a paralisação da atividade empresarial exercida no local há mais de 14 anos e que gera mais de 20 empregos diretos. Disserta, nessa linha, sobre as consequências econômicas e sociais derivadas de tal medida, bem como a respeito da função social da empresa. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de despejo por falta de pagamento, eis que demonstrado o adimplemento da obrigação, ainda que por meio de forma diversa da esperada. Pede, ainda, a devolução dos autos à instância singular, determinando-se o encaminhamento destes ao contador judicial, em especial para que seja averiguado o alcance da finalidade resultante do depósito judicial outrora efetuado. Preparo regular (IDs 23285713 e 23285714). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (ID 23285729). É o relatório. Decido. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo (ope legis), salvo nos casos especificados pela lei, hipóteses em que o efeito suspensivo poderá ser atribuído por determinação judicial (efeito suspensivo ope judicis). Ademais, compete ao Relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do que dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo, por força do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91: Art. 58. (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. De outra parte, o artigo 1.012, §4o c/c o §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Da análise preliminar dos autos, constata-se que, malgrado tenha sido prolatada sentença única no âmbito das ações de consignação em pagamento e de despejo, pende ainda sólida discussão a respeito do efetivo e regular pagamento dos valores vinculados ao contrato de locação do imóvel localizado no SEP/Norte, Quadra 506, Bloco A, Lojas 5/6, Brasília/DF. A esse respeito, divisa-se que, a priori, parte das parcelas locatícias foram consignadas em Juízo (ID 23285697), tendo havido, ainda, depósito de outras somas devidas a tal título em ação em trâmite na 5a Vara Cível do Rio de Janeiro, Processo no 0013606-30.1999.8.19.000 (IDs 23285700 a 23285702), bem como na ação em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de São Paulo, Processo no 0909567-95.1998.8.26.0100, neste último caso a partir de dezembro de 2020 (ID 23285706), por força de penhora dos referidos numerários determinados em tais feitos. Por outro lado, não se pode olvidar que, até o presente momento, existe considerável crédito, em favor da locatária/apelante, de valores decorrentes de renovatória de locação cumulada com revisional de aluguel (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001). A propósito, percebe-se que, quando do ajuizamento de tal demanda, em 01/12/2017, o valor mensal da locação alcançava o montante de R$ 60.143,43, tendo havido a fixação de aluguel provisório no valor de R$ 48.114,74 e, ao final, de R$ 32.630,00, reajustável anualmente na forma prevista no contrato, notadamente no que concerne ao período objeto de renovação, isto é, 01/07/2018 a 01/07/2023. Ademais, os cenários ilustrados pela apelada em contrarrazões, para demonstrar a alegada inadimplência da apelante, aparentemente não observam as determinações exaradas na aludida ação revisional e no Cumprimento Provisório de Sentença (Processo no 0730205-35.2019.8.07.0001) movido pela então recorrida, o qual, por sinal, foi extinto por falta de interesse, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ocasião em que foi expendida a seguinte fundamentação: (...) Logo, com base nos artigos supracitados, não há que se falar em obrigatoriedade de pagamento do valor estipulado em contrato, conforme pleiteia o exequente, ante a falta de trânsito em julgado da sentença, pois o mesmo significaria dizer que os títulos judiciais que fixaram os valores devidos a título de aluguel, ainda que provisoriamente, não têm qualquer valia. Isso, além de injusto, comprometeria a segurança jurídica mínima esperada. Até que ocorra o trânsito em julgado, o valor do aluguel é, primeiramente, aquele determinado provisoriamente e, posteriormente, aquele determinado em sentença. Destarte, não se mostra acertado, a princípio, considerar como devidos os valores fixados a título de aluguel provisório para além do termo inicial arbitrado para o período de renovação do contrato, qual seja, a partir de 01.07.2018, tampouco aplicar a quantia indicada em contrato (R$ 60.143,43) durante o interregno que estava vigente o provimento liminar em referência. Além disso, em que pese a indicação da ausência de pagamento a partir de janeiro de 2020, os depósitos promovidos pela ora recorrente apontam exatamente em sentido contrário, como se verifica do IDs 23285697 e ID 23285702. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, está presente a relevância da fundamentação esposada na irresignação aviada. De outra parte, a situação fática moldurada na presente insurgência evidencia a possibilidade de materialização de danos graves e irreversíveis, considerando que sentenças prolatadas em ações locatícias têm, em regra, eficácia imediata, na medida em que, diante da rescisão contratual, o pedido de desocupação do imóvel formulado foi acolhido, sob pena de despejo. Vale ressaltar que, na espécie, caso cumprida, de imediato, a ordem de desocupação do bem no qual a apelante exerce sua atividade profissional desde 30/09/2003, sobrevirá situação fática e econômica que acarretarão prejuízos irreversíveis à parte recorrente, que há muito tempo permanece no local e, certamente, angariou por meio de tal ponto clientela fiel, devendo ser observado, nesta sede, a preservação da empresa e sua função social, que possui diversos empregados em seus quadros (Ids 23285709 e 23285710). Portanto, verificados os requisitos autorizadores da medida em apreço, a saber, a relevância da fundamentação externada, bem como o risco de dano grave, mostra-se cabível a concessão do efeito suspensivo impróprio (ope iudicis) formulado pela ora recorrente, em sede de apelação cível, até que seja possível o estudo aprofundado dos fatos em litígio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator